Tribunal: TJDFT
Processo: 0718811-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718811-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES KELDAY CONSTRUTORA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA LUCIA FRANCA VELOSO D E S P A C H O Inclua-se em pauta. Sem prejuízo, associem-se os presentes autos ao processo no 0719901-09.2021.8.07.0000, a fim de que sejam julgados simultaneamente. Brasília, DF, em 8 de março de 2022 14:24:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator